Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DECISÃO Vistos. No ofício de ID 60173798 - Pág. 1 foi noticiado o óbito do agravante. A notícia de falecimento do recorrente enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo por perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito